Tribunal: TJPA
Processo: 0002724-45.2013.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002724-45.2013.8.14.0037

APELANTE: CIRON FERREIRA DE ALBQUERQUE FILHO, ANTONIO AUGUSTO DA SILVEIRA TAVARES, CLAUDENOR DE SOUSA RIBEIRO, FRANCIMAR ALVES DA COSTA, ELCIVAN GOMES DA CRUZ, FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, JONIS VALDO DE ALMEIDA ARANHA, MAXIMO BARBOSA DA SILVA, RAIMUNDO GOMES DO CARMO, VALDEIA DA LUZ SOUZA, WALDEMAR ISMAEL PRUDENCIO DE SOUSA, ALOYSIO PIMENTEL CERDEIRA, JOSE RODRIGUES DE SOUZA, LUCIANO ANDRADE SOARES, JOSEMAR RABELO DE CASTRO, REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO, BERNADETE GATO DE OLIVEIRA, CEZAR NOGUEIRA MIRANDA, CLENILSON CASTRO VIEIRA, DELMA LOPES PASSOS DE SOUSA, ELIANE ALVES BARBOSA, ELCIMONE SALGADO TAVARES, ERINALDO DA SILVA CONCEICAO, FAGNER SILVEIRA TAVARES, GILVAN GOMES DA CRUZ, HOSILANE GEMAQUE FERREIRA, ILDONES SILVA DOS SANTOS, JOSE DA GAMA FERREIRA, JOSE RAIMUNDO ALVES BARBOSA, LUZINETE GOMES DA SILVA, MARIA REGINA SILVEIRA, NERYS FONSECA GARCIA, PATRICIA DOS SANTOS COUTINHO, RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDO NONATO DA SILVA DE SOUZA, SEBASTIAO GOMES DA SILVA, VALDECI LOPES DA CRUZ, VALDERES MARIA FERREIRA DA SILVA

APELADO: CLEONICE GUERREIRO DE OLIVEIRA, ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROPRIEDADE E POSSE COMPROVADAS PELA AUTORA. FUNÇÃO SOCIOAMBIENTAL DA PROPRIEDADE ATENDIDA ANTERIORMENTE AO ESBULHO. IMPUGNAÇÃO A DOCUMENTOS APENAS EM SEDE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO N° 0002724-45.2013.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO

COMARCA: SANTARÉM (VARA AGRÁRIA)

AGRAVANTES: NERIVALDO FARIAS DE SOUZA, RAIMUNDO SOUZA, JOSÉ RAIMUNDO ALVES BARBOSA, JOSÉ BENÍCIO DOS SANTOS, ISAURENE DE SOUZA FIGUEIRA, ELCIVAN GOMES DA CRUZ, MANOEL DE JESUS LAJES GERONIMO, FRANCISCO DAS CHAGAS LIMA DO NASCIMENTO; JOSÉ ASTESIO SILVA DOLZANE, MÁXIMO BARBOSA DA SILVA, JOO RAIMUNDO SILVA E SOUZA, WALDEMAR ISMAEL DE SOUZA, LUZINETE GOMES DA SILVA, LUCIENE DA SILVA HONORATO, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, CLAUDENOR DE SOUZA RIBEIRO, JONAEL DE SOUZA FIGUEIRA, ELIANE ALVES BARBOSA, OSMARINA JESUS DA CRUZ, PAULO VITORIANO DA SILVA, MESSIAS NUNES DA SILVA, RONALDO LUZ SOUZA, FRANCISCO NOCELIO LEMOS, WILSON DA SILVA CANTO, ANTONIA REGIANE DA SILVA, DJALMA MELO, FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, ODESON SANTOS DE SOUSA, VALDECI LOPES DA CRUZ, LUCIVALDO XAVIER, GILMAR NASCIMENTO SANTOS, JOO CHAVES FARIAS, FRANCISCO AUGUSTO DOS SANTOS, SEBASTIO GOMES DA SILVA, ROZÉLIA DE ARAUJO DAVID, ILDANES SILVA DOS SANTOS, RAIMUNDO LOPES DA CRUZ, CEZAR NOGUEIRA MIRANDA, ARNALDO ALMEIDA DA SILVA, ORLANDINO FERREIRA DE SALES, NERI FONSECA GARCIA, CLENILSON CASTRO VIEIRA, ERIVAN SOUZA DOS SANTOS, CHARLES SILVEIRA TAVARES, VITORINO MACHADO DA CRUZ, JOO RODRIGUES DA SILVA, JOSIMAR RABELO DE CASTRO, ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA, FRANCISCO OLIVEIRA BATISTA, DILCIMARA DA CONCEIÇO ABREU, NACIONE ABREU DA SILVA, LUCIANO ANDRADE SOARES, RENILDO CALDERARO

JERONIMO, IVO SANDRO DA SILVA LOBATO, TEREZINHA ARAUJO DA SILVA, MARIA DAS GRAÇAS CONCEIÇO ABREU, JOO JOSÉ FERREIRA, JOSÉ SEVERINO SOUZA DE ASSIS, FAGNER SILVEIRA TAVARES, WAGNER DA SILVEIRA TAVARES, FABIANO ABREU GOMES, JOSÉ DE ARIMATÉIA CONCEIÇO ABREU, ANA PATRICIA DUARTE OLIVEIRA, MARIA DALVA COSTA GOMES, CIRON FERREIRA DE ALBUQUERQUE FILHO, SEDISON MELO PIRES, EDUARDO SANTOS ARAUJO, LONGINO GIVONE DE JESUS, ADIEL DOS REIS COSTA, RAIMUNDO CRUZ, CICERA MARQUES PEREIRA DA CRUZ, ANTONIO DOS SANTOS LEITO, ANTONIO VITORIANO SANTOS, FRANCIENE VIANA DE SOUSA, JOSÉ FILHO VITORIANO SANTOS, ANA MARIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, EVANDRO MELO DE SOUSA, EDINALDO DA SILVA CONCEIÇO, JOSÉ RODRIGUES DE SOUZA, JOSÉ LUIZ SILVA DE SOUZA, LUCIVANIO MARQUES PEREIRA DA CRUZ, REGINALDO DOS SANTOS RIBEIRO, RAIMUNDO GOMES DO CARMO, AFONSO PEDROSO FILHO, EDUARDO SANTOS ARAÚJO e EDINETE ARAUJO ALVES.

ADVOGADOS: DILTON REGO TAPAJÓS (
OAB/PA Nº 8628) e
TIÊ SALES TAPAJÓS (
OAB/PA Nº 35.091)

AGRAVADO: ESPÓLIO DE CLEONICE GUERREIRO DE OLIVEIRA – REPRESENTADO POR ROSÂNGELA MARIA DE OLIVEIRA ALMEIDA

ADVOGADO: RONDINELI FERREIRA PINTO
(OAB/PA Nº 10.389)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Antônia Regiane da Silva e outros nos autos do Recurso de Apelação, contra decisão monocrática desta relatora (PJe ID nº 16.121.146), a qual conheceu o recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo na íntegra a sentença proferida pelo Juízo
a quo
que julgou procedente o pedido da autora, determinando sua reintegração no imóvel em questão.

Em suas razões (PJe ID nº 16.440.514) os agravantes trazem os mesmos argumentos sustentados em apelação, para tentar desconstituir a sentença de origem, quais sejam: que a autora não conseguiu comprovar os requisitos necessários para demonstrar ser a legítima possuidora do imóvel em litígio; que os documentos apresentados pela autora não são legítimos; que não restou comprovada a função socioambiental da propriedade; que os documentos apresentados pelos recorrentes são suficientes para demonstrar sua ocupação na área anterior ao ano de 2012, inexistindo, portanto, esbulho na propriedade alegada.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso.

Regularmente intimadas, a agravada apresentou contrarrazões (PJe ID nº 16.675.268), rechaçando as teses dispostas no recurso e requerendo o desprovimento do recurso, e manutenção da decisão vergastada.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, 12 de janeiro de 2024

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência desta Corte, não tendo os Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso principal.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo trecho da decisão agravada (PJe ID nº 16.121.146 – fls. 13/15).

“
Ilegitimidade Ativa ad causam
. O argumento é absolutamente falho ante a farta documentação acostada provar que o imóvel sob enfoque nominado “Fazenda Cachoeira”, sem sombra de pálida dúvida, está registrado em nome de CLEONICE GUERREIRO DE OLIVEIRA, hoje Espólio representado por Rosângela Maria de Oliveira Almeida.

Eis o espelho probatório:

(i) Pje ID 4382514, páginas 11- 15: Cadastro Ambiental Rural - CAR indicando como proprietário da Fazenda Cachoeira, localizada na Rodovia Santarém-Cuiabá, Gleba Xiriri, Oriximiná-Pa, CEP: 68.270-000 a senhora CLEONICE GUERREIRO DE OLIVEIRA.

Preliminar rejeitada.

Litispendência.
Os elementos da Ação são distintos, bastando ver o objeto em discussão se refere a outro lote de terra, a saber: “Fazenda Cachoeira, II, Lote 175, situada na Gleba Xiriri B, ramal do Alambique, município de Oriximiná.” ( Pje ID 87944596, dos autos do processo 0000636-68.2012.814.0037), que nada tem a ver com o lote envolvo na demanda, qual seja, Fazenda Cachoeira, localizada na Rodovia Santarém-Cuiabá, Gleba Xiriri, Oriximiná-Pa, CEP: 68.270-000.

Além disso, a vertente não foi debatida e tampouco arguida em sede de defesa, daí não ter sido pontuada na hostilizada. E, em função dessa omissão argumentativo processual nada há a decidir por força de supressão de instância por violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Defeitos no mandado citatório
. Indubitavelmente, não existem defeitos no mandado de citação por uma simples razão: O despacho serviu como mandado, é despacho-mandado autorizado devidamente à estabilização objetiva da lide.

Eis o trecho do despacho que ora colaciono:

“5. Intime-se. Servindo a presente como mandado.” ( Pje ID 4382511, página 6).

Em adição, nenhuma nulidade há na citação via carta precatória, por pura obviedade dada a finalidade gravada, não havendo mais o que dissertar eis a legalidade da ferramenta de comunicação autorizada legalmente.

Rejeito o argumento.

Citação inválida
. Objeto esvaziado, dada a ausência de nulidade do ato citatório e as ferramentas manejadas para tanto.

Audiência de Instrução e Julgamento
. O exame atento efetivado na redação delineada, sem sombra de pálida dúvida, nada tem de debate ou rebate da decisão, eis que se atém a meramente relatar o que nela ocorreu. Diante disso, o ato processual está mantido, porque válido, eficaz a embasar a motivação sentencial, não havendo mais o que discutir a respeito.

Falsidade do Título de Terra
. Outra sorte não terá, porque deveriam os Apelantes aduzir o argumento em sede Incidental, onde o julgador verificaria a (in)tempestividade do Incidente. Mas como assim não fizeram, a falha processual depõe contra os mesmos, levando a recusa do alegado a não demandar mais tempo de exposição de raciocínio jurídico.

Imprestabilidade do Relatório Técnico
. Os Apelantes não saíram do campo do relato, deixaram de prover minimamente força argumentativa capaz de demandar mais

tempo de abordagem jurídica.

Expor situação pessoal de gestor de Órgão Governamental não é premissa capaz de alterar o julgado, merecendo completa rejeição pontual.

Percebo, então, que as gritantes fissuras nem atingiram a discussão meritória exigida em 2º Grau de jurisdição, cuja desatenção atrai a irretocabilidade da antipatizada.”

Da leitura do excerto acima, fica evidente que os argumentos trazidos nas razões do interno já foram devidamente rechaçados, sem que novos fundamentos capazes de infirmar a decisão desta relatora tenham sido apresentados, senão vejamos:

Inicialmente, como bem delineado pelo julgador de origem, a autora conseguiu se desincumbir de
comprovar a presença dos requisitos previstos no art. 561, do CPC
.

Através das provas documentais coletadas, em especial o Cadastro Ambiental Rural (PJe ID 4382514 – fls. 11/15), restou confirmado que a autora é a legítima proprietária do imóvel em litígio.

Cumpre, ainda, observar, que, ao contrário do que alegam os agravantes, em sede de apelação, a Certidão de Registro de Imóveis (PJe ID. 4.382.537 – fls. 25/26) comprova que a autora era a herdeira legítima de João Batista de Oliveira, proprietário anterior da propriedade em questão.

Pelo depoimento das testemunhas (PJe ID 4382532 – fls. 7/15), a posse da autora - anterior ao esbulho - ficou provada, bem como foram apresentados depoimentos que evidenciam que ocorria o aproveitamento racional e adequado da área, com desenvolvimento de atividade produtiva, utilização adequada dos recursos minerais e preservação do meio ambiente, não tendo sido detectado nada que demonstrasse que a propriedade era utilizada para fins contrários à função social a que se destina.

Assim, pelo conjunto probatório carreado nos autos, observa-se que, anteriormente ao esbulho,
a propriedade atendia à função socioambiental
, não merecendo acolhida os argumentos contrários dos agravantes.

No que concerne às impugnações formuladas apenas em sede recursal, acerca da
imprestabilidade do
Cadastro Ambiental Rural
e do
Título Provisório de Venda de Terras
,
como já fiz consignar na decisão ora combatida, não foram realizadas oportunamente. Assim, sua insurgência apenas em apelação e agravo interno, configura inovação recursal e clara supressão de instância, o que não é tolerado em nosso ordenamento jurídico.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPEECIAL PRESTAÇÃO DE CONTAS. HONORARIOS ADVOCATICIOS DECORRENTES DE SUCUMBÊNCIA. TITULARIDADE. ADVOGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.

Consoante entendimento desta corte Superior, os honorários advocatícios decorrentes da sucumbência pertencem ao advogado, que possui legitimidade para executar a sentença nessa parte. Precedentes.
2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido nas instâncias ordinárias, por se tratar de inovação recursal.
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ -AgInt no REsp: 1417031 RS 2013/0371505-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO. Data de Julgamento: 15/10/2019, T4 – Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 06/11/2019. Grifei

Ressalto, por oportuno, que a comprovação da posse não se limita a um único documento, mas como apontado na sentença e na decisão ora recorrida, no conjunto probatório carreado aos autos (documental e testemunhal).

Por fim, como bem detalhado na sentença combatida, o fato de os agravantes residirem, trabalharem e desenvolverem atividade produtiva na área, não lhes dá o direito de retirar a propriedade e posse particular da autora. Uma vez ocorrido o esbulho, deve a autora ser reintegrada em sua posse, restando completamente escorreita a decisão do juízo
a quo
.

Desta feita, os fundamentos do Agravo Interno não se legitimam a alterar a Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno,
porém NEGO- LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a decisão agravada (PJe ID nº 16.121.146).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 17/02/2024